Tribunal: STF
Processo: RE 1385543
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTAS DE GESTÃO DE EX-PREFEITO. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. NATUREZAMERAMENTE OPINATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO JULGAMENTO DAS CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO PELO PODER LEGISLATIVO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O cerne da questão tracejada reside em aferir a correção do julgado que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo recorrente, nos autos da ação de execução de dívida não tributária movida pelo Município de Ibiapina, na qual busca o ente municipal o ressarcimento da quantia devida em razão da desaprovação das contas do recorrente, na qualidade de gestor municipal, referente aos exercícios de 1993, 1994 e 1996. 



    2. Em suma, o recorrente argumenta que inexistem na espécie os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, necessários para dar suporte à ação de execução proposta pelo Município de Ibiapina, primeiramente porque, embora a Constituição Federal disponha que “as decisões do Tribunal de Contas que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo”, tal dispositivo, segundo entende, não foi recepcionado pela Constituição do Estado do Ceará, em seu artigo 78, §3º, que teria competência para dispor sobre os seus Tribunais de Contas. 



    3. No entanto, a redação contida no artigo 78, §3º, ao contrário do que afirma o recorrente, não subverte o papel da Constituição Estadual, uma vez que cabe a ela obedecer os ditames previstos na Constituição Federal, pois, como se sabe, e nesse sentido dispõe o artigo 25 da CF/88, “Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.” 



    4. Como decorrência do princípio da simetria, há normas de observância obrigatória pelos Estados, a exemplo do artigo 74 da Constituição Federal, o qual determina que as normas de organização e funcionamento do TCU devem ser reproduzidas pelos tribunais de contas dos estados. 



    5. Aduz ainda o recorrente que há impossibilidade de ressarcimento de créditos de terceiros pelo ente municipal recorrido, explicando, para tanto, que o parecer prévio do Tribunal de Contas aponta supostas irregularidades na alienação de bens e na gestão de tributos da competência da União e do próprio Município, além de recursos repassados por entes da Administração Pública Federal. 



    6. Em que pese tal alegação, o que se vê da documentação acostada aos autos é que a verba repassada pela União mediante convênio ao Município de Ibiapina, para realização de obras de ampliação de escolas municipais e de eletrificação rural foi incorporada ao patrimônio municipal, situação que torna legítimo o Município para realizar a cobrança de tais valores. 



    7. Assevera ainda o apelante que há excesso na execução, pois o recorrido atribuiu ao seu suposto crédito o valor global equivalente a 253.703,27 UFIR, correspondentes ao valor de R$ 306.729,36 (trezentos e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), bem como não foi apresentado o demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da ação. 



    8. Com efeito, a CDA acostada aos autos preenche os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 6º, da Lei de Execução Fiscal, na medida em que contém o nome do devedor, o valor originário, a data do vencimento, a origem da dívida, o termo inicial de atualização monetária e dos juros, e a data da inscrição. Não há, pois, qualquer ausência capaz de nulificá-la. 



    9. Por sua vez, no tocante à suposta ausência de julgamento da decisão da Corte de Contas pela Câmara Municipal de Ibiapina, a prova acostada demonstra que as contas desaprovadas pelo TCM foram submetidas à apreciação da Câmara Municipal, tendo o douto magistrado sentenciante laborado com acerto ao tratar do caso, pois considerou que houve a apreciação das contas do requerente pela Câmara Municipal e, por este motivo, em conformidade como que decidiu a Suprema Corte sobre a matéria, julgou improcedentes os embargos à execução. 



    10. Ao analisar a matéria, mediante o do julgamento do RE nº 848.8261 , o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “para os fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    11. Acrescente-se que, embora existam controvérsias acerca do tema, doutrina e jurisprudência modernas têm se posicionado no sentido de que é legítimo o controle jurisdicional sobre as decisões dos Tribunais de Contas, com base no fundamento de que as decisões daquelas Cortes esgotam a matéria examinada somente no âmbito administrativo, não fazendo, assim, a denominada coisa julgada, sendo esta privativa das decisões judiciais. Isso, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF/1988. 



    12. Todavia, este não é o caso dos autos, porquanto o procedimento administrativo mostra-se íntegro, na medida em que as decisões do TCM foram devidamente apreciadas pela Câmara Municipal de Ibiapina. Dessarte, em não havendo nulidade a declarar, impõe-se a confirmação da sentença.



    13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada." (e-doc. 5, p. 1-2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 71, inc. IV, da Constituição da República. Afirma que a execução embargada é fundada em título executivo produzido por ente que não detinha atribuição para tanto, uma vez que cabe ao Tribunal de Contas da União a verificação de irregularidades no convênio em questão (e-doc. 9).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, ante à verificação do preenchimento de seus requisitos de admissibilidade (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    6. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do e. Min. Sepúlveda Pertence, in verbis:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    7. Nas palavras do e. Min. Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo apresentado somente alegações genéricas, desprovidas de qualquer fundamento no caso concreto.



     



    9. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    "Em atenção ao disposto no § 3.º do art. 102, da Constituição Federal, o recorrente salienta que a presente demanda trata-se de questão de grande repercussão sobre a ordem jurídica, bem como, por via de consequência, sobre toda a sociedade. 



    A definição acerca dessa temática constitucional seria deveras importante para nortear tantas outras causas que versam sobre matéria análoga à da presente demanda. 



    Logo, uma solução oriunda desta Suprema Corte no presente caso serviria, indubitavelmente, para firmar o entendimento acerca da matéria ora posta, de forma a gerar maior segurança jurídica à prestação jurisdicional. 



    Então, de fato, a matéria constitucional aqui discutida transcende o interesse subjetivo das partes." (e-doc. 9, p. 5).



    10. Conclui-se não merecer conhecimento o recurso interposto.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, não conheço o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator